Tribunal: STF
Processo: RE 1279311
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. REMUNERAÇÃO DE PARLAMENTARES ESTADUAIS. SESSÃO EXTRAORDINÁRIA. CONVOCAÇÃO. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. PRINCÍPIO DA MORALIDADE. ADI 4.587/GO E ADI 4.509/PA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I - A Constituição Federal veda o pagamento de parcela indenizatória aos parlamentares em razão de convocação extraordinária. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).